Tribunal: TJSP
Processo: 1004700-80.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão em razão de prejuízos decorrentes em unidade imobiliária por refluxo do esgoto. Sentença de procedência para condenar as rés a indenizar prejuízos materiais, a serem apurados em liquidação, e compensar danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Apelam as rés sustentando superação do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão em razão de prejuízos decorrentes em unidade imobiliária por refluxo do esgoto. Sentença de procedência para condenar as rés a indenizar prejuízos materiais, a serem apurados em liquidação, e compensar danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Apelam as rés sustentando superação do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CPC; inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pela redução do "quantum".

Descabimento.
Preliminar de decadência. Prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC para o caso de vícios aparentes ou de fácil constatação, suscetíveis de autorizar pedido de substituição do produto, ou restituição da quantia paga, ou abatimento do preço ou ainda reexecução do serviço. Incidência dos artigos 18, § 1o e 20, caput, do CDC.
Pretensão indenizatória por vício construtivo. Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Precedente do STJ.
Dano moral. Ocorrência. Defeito do sistema de esgoto e seu transbordamento pela unidade imobiliária. Circunstância passível de causar constrangimento e tristeza. Imóvel serve de residência para a autora. Situação de extrema sujidade no ambiente domiciliar.
Fixação pela sentença no importe de R$ 10.000,00. Adequação.
Recurso improvido.